Tribunal: TJBA
Processo: 8034858-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034858-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: EDUARDA PORTUGAL DOS SANTOS BORGES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO EQUIVOCADA SOMENTE SOBRE O VALOR DOS DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ APLICÁVEIS E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PROCEDIMENTO MÉDICO AUTORIZADO E DANOS MORAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1.

Os embargos de declaração prestam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, podendo ter efeitos modificativos quando necessário para correção do vício.

2.

Configura omissão o acórdão que deixa de se pronunciar sobre pedido expresso da parte quanto à adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

3.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de nossa eg. Corte de Justiça, em ações de plano de saúde com cumulação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, os honorários advocatícios devem considerar ambas as condenações: o valor da quantia certa (danos morais) e o montante econômico da obrigação de fazer (procedimento médico).

4.

Embargos conhecidos e providos com efeitos modificativos. Acórdão modificado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8034858-97.2023.8.05.0001, em que é Embargante EDUARDA PORTUGAL DOS SANTOS BORGES e Embargado BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO aos

Embargos de Declaração, com efeitos modificativos,
nos termos do voto da Relatora.